Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001844-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Índice de 11,98%]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ESIO MARTINS PANIAGO - CPF: 429.452.241-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO
DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 988, I e II, do Código de Processo Civil, não há falar no cabimento da propositura de Reclamação.

2.

Inadmissibilidade de utilização como sucedâneo recursal cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença.

3.

Recurso não provido. Decisão monocrática sem reparos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Agrava Interno interposto por
ESIO MARTINS PANIAGO
contra decisão que não conheceu da reclamação, movida em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, por ausência de requisitos de admissibilidade.

O agravante sustenta que “
a decisão que conclui pela incompetência absoluta do Juízo anula todos os atos decisórios proferidos no processo. Sendo assim, a decisão que, em sede de liquidação de sentença, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde – MT, tem o condão de anular a sentença de 1a instância e o acórdão prolatado por este e. Tribunal
”. (id. 6932140).

Assevera, ainda, que
“estamos diante de matéria de ordem pública, que autoriza o conhecimento e provimento da Reclamação, ainda que despida desta roupagem, conhecendo este E. Tribunal das alegações do Agravante ainda que a título de simples petição, para que, provendo o pedido, seja cassada/anulada a r. sentença que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo-se a competência da Justiça comum da Comarca de Campo Verde – MT para os atos executórios (liquidação e cumprimento de sentença), em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.”
(id. 6932140 – p. 8).

Requer a reconsideração da decisão, com o conhecimento e julgamento da Reclamação.

Decurso do prazo para contrarrazões (id. 7707905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Em síntese, o agravante ESIO MARTINS PANIAGO propôs Reclamação com a finalidade de anular a decisão
prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em liquidação de sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança de URV,
proposta contra o
Município de Campo Verde
, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por considerar que o valor da causa não ultrapassa
60 (sessenta) salários mínimos, devendo, pois, ser respeitado o IRDR n. 85560/2016 deste e. Tribunal
deste Tribunal. Eis o teor

“Vistos etc. Através da edição da Resolução no. 004/2014/TP o Tribunal de Justiça deste Estado atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas com valor até 60 (sessenta) salários mínimos.

No entanto, ainda que inicialmente a competência para julgamento das causas até 60 (sessenta) salários mínimos fosse do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, as causas envolvendo o recebimento de diferenças de proventos – URV foram julgadas na Justiça Comum por supostamente dependerem da realização de perícia, procedimento este, incompatível com o rito dos juizados especiais.

Dessa forma, em que pese o julgamento do feito, ainda pendente de análise o pedido de liquidação de sentença. Entretanto, recentemente, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 85560/2016 firmou a seguinte tese:

‘Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial’.

Portanto, observa-se que o valor declinado na inicial não atinge o montante de 60 salários mínimos, a autorizar a remessa ao Juizado Espacial para apreciação do feito.

Isto posto, DECLARO-ME incompetente para analisar os autos e DETERMINO a remessa do presente feito para o juizado especial cível.” (id n. 6128747)

O relator originário não conheceu da presente por entender que não é medida processual cabível a reverter à declaração de incompetência do Juízo da Segunda Vara do Município de Campo Verde, em fase de liquidação de sentença. Cito importantes trechos e contextualização, a fim de integralizar nos fundamentos:

“A Ação de Cobrança, autuada sob o n. 378-92.2015.811.0051 (Código 88703), proposta por Ésio Martins Paniago, contra o Município de Campo Verde, foi julgada procedente pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, e confirmada em segundo grau, nos autos do Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 57186/2017, de minha relatoria, oportunidade em que desprovi o apelo do ente público e retifiquei a decisão de Primeiro Grau, em parte, tão somente para determinar que a apuração do saldo devido, além do índice, seja realizada na liquidação da sentença (Id. 6128719).

O Acórdão transitou em julgado em 13/12/2017, conforme certidão de id n. 6128719 - pág. 63.

Após, o Reclamante promoveu a Liquidação de Sentença por Arbitramento; no entanto, o Juízo
a quo
entendeu pelo declínio da competência para processar a execução ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento na decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

De fato, o Colegiado da Seção de Direito Público e Coletivo, decidiu que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que discutem a conversão da URV, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

Ocorre, no entanto, que os efeitos da decisão de IRDR não alcançam as demandas já transitadas em julgado: a uma, porque, em respeito à coisa julgada material; a duas, porque, é o meio processual factível de unificar e pacificar entendimentos para decisões
futuras,
conforme a própria previsão legal, especialmente da leitura do artigo 985, que trata sobre a aplicação da tese jurídica decidida

(...)

Nessa quadra, entendo que assiste razão à insurgência do Reclamante, quanto à decisão do Juiz de Direito, que, em
cumprimento de sentença
, declina da competência ao juizado especial, uma vez que a ação de conhecimento tramitou, até o trânsito em julgado, no Juízo Estadual.

Assim sendo, vejo que, a princípio, assiste razão ao Reclamante, porque a tese fixada pelo IRDR não é factível de retroagir aos casos já julgados, como ocorre nestes autos.

Quanto ao IRDR, ainda, em razão da força vinculante do instituto processual, há previsão de que, uma vez descumprida a decisão, caberá reclamação (art. 985, §1
o
, do CPC).

Por outro lado, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, bem como a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. Além disso, constitui instrumento de tutela da decisão do caso concreto.

Voltando os olhos ao caso ora apreciado, entendo que a Reclamação não é medida processual cabível a reverter à declaração de incompetência do Juízo da Segunda Vara do Município de Campo Verde.

Vê-se que, embora o Magistrado tenha ampliado o alcance da tese do IRDR n. 85560/2016, equivocadamente, a Reclamação pressupõe o descumprimento da decisão proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 988, IV), na medida em que objetiva garantir a aplicabilidade dos entendimentos jurisprudenciais, e, por isso, não se amolda à hipótese dos autos, porque o Reclamante quer a manutenção da competência da Segunda Vara do Município de Campo Verde, com fundamento na decisão do IRDR

(...).

Analisando o Acórdão, extrai-se que a decisão foi justamente contrária ao pedido do Reclamante, que ao propor esta medida, embasa-a na garantia da autoridade das decisões do Tribunal.

Em que pese à decisão do IRDR não ter excluído, formalmente, a competência da Justiça Estadual, o dispositivo é claro em prever que a tese fixada no incidente terá alcance nas decisões que estejam em trâmite e nas futuras.

Assim, conclui-se que, ainda que não fosse pelo trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, o juízo singular não estaria descumprindo a decisão do IRDR, ao determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse viés, embora entenda que não é possível a alteração de competência em fase de liquidação, não cabe a Reclamação para discutir a mencionada decisão, que apresenta recurso próprio para apreciar acerto, ou desacerto, do declínio da competência.”

Nota-se, pois, que a decisão se deu por não se tratar de hipótese de preservação da competência do tribunal (artigo 988, I, CPC) e de garantir a autoridade das decisões do tribunal (artigo 988, II, CPC).

Com efeito, não há razão a justificar sua reforma diante da dissonância do cabimento da Reclamação.

O agravante/reclamante sustenta que a decisão

combatida afronta a autoridade da decisão prolatada por esta Corte de Justiça, no acórdão, transitado em julgado em 13/12/2017, proferido no recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 57186/2017, julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujos autos de referência são os da Ação de Cobrança de URV.

No supramencionado acordão, foi desprovido o apelo do Município e, em remessa necessária, retificada a sentença, tão somente para determinar que a apuração do saldo devido, além do índice, seja realizada na liquidação da sentença (id n. 6128719).

Cumpre destacar que a decisão ora hostilizada não destratou o acordão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação/Remessa Necessária n. 57186/2017, uma vez que, ao declinar a competência do Juizado da Fazenda, em nada afronta o mérito do acordão.

Também não é o caso de preservação de competência do Tribunal de Justiça, pois compete ao Juízo da primeira instância processar e julgar o pedido de liquidação de sentença.

Razão essas passíveis de afastar o cabimento da reclamação, quer seja pelo fundamento do inciso II quer do I do artigo 988, do CPC.

Quanto ao argumento de que não seria cabível a declaração de incompetência na fase de liquidação, com decisão transitada em julgado, diante da vedação expressa da Súmula 59 do STJ; e se tratar de matéria afeita à ordem pública e, como tal, deveria ser apreciada de ofício em sede de Reclamação; não lhe socorre.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é evidente que o acerto ou desacerto da decisão reclamada quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde para processar e julgar o pedido de liquidação de sentença, deve ser impugnado em sede de agravo de instrumento, segundo artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Inclusive, no âmbito desta Turma, em situação idêntica, já se decidiu o não cabimento da reclamação contra decisão do referido juízo:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante não se conforma com o posicionamento adotado pelo juízo deve se utilizar do recurso cabível. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos.

(N.U 1001850-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Ainda:

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO — CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE.

Incabível a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988, I e II, do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença.

Recurso não provido.

(N.U 1001848-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Por tudo, indene de dúvidas que
“(...) a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado.
Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso
.
Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020). (destaquei)

Assim, a parte agravante não trouxe elementos capazes de modificar a decisão prolatada, motivo por que deve ser mantida incólume por sua perfeita fundamentação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão que não conheceu da Reclamação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022